Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração está voltada a infirmar ato praticado no âmbito do concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES, cargo de Serviço Social, tendo sido alinhada sob a alegação da necessidade de anulação da questão de número 20 da prova objetiva aplicada aos candidatos inscritos no certame, porquanto a inquirição inserida em aludida questão padece de ilegalidade, tendo sido aventado que manutenção da validade do item violaria direito líquido e certo que assistiria à impetrante na condição de candidata ao cargo individualizado. Infere-se, dessa forma, que não subsiste ato concreto e individualizado imputável à Secretária de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste a impetrante e teria sido lesionado por ato de autoridade. Conquanto tenha subscrito o edital que deflagrara o certame, sobeja que sua execução fora delegada ao IBRAE – Instituto Brasil de Educação, e, outrossim, não está a impetração direcionada a afastar qualquer ilegalidade contida no edital, mas ato advindo da banca examinadora que elaborara as questões que guarneceram as provas objetivas. Em suma, não subsiste ato individualizado imputado à autoridade impetrada passível de ser arrostado via de ação de segurança, porquanto, conquanto o certame seletivo esteja sob condução do órgão da qual é titular, inexoravelmente não é a condutora do processo nem quem confeccionara as avaliações objetivas nem avaliara os recursos administrativos contra elas interpostos. Sob essa realidade, não tendo a Secretária de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos sido a protagonista do ato reputado ilegal, pois materializados pela banca examinadora, fica patente que a via escolhida pela impetrante é de todo inadequada para perseguição do direito que o assiste, que, frise-se, será alcançado com presteza se a situação de fato o legitime no âmbito das tutelas provisórias. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental com indicação do supedâneo legal que permite identificar o ato particularizado que praticara a autoridade impetrada - Secretária de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos - e afetara o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, sob pena de indeferimento liminar. I. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator